Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008585-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS - CPF: 053.439.861-88 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO FELIX DE FREITAS - CPF: 007.464.671-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BERENICE GONZAGA DE CASTRO - CPF: 615.926.681-00 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - CPF: 090.920.271-03 (VÍTIMA), RAISSA GONZAGA CASTRO DOS SANTOS - CPF: 062.161.851-95 (VÍTIMA), THAYS GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 062.162.031-93 (VÍTIMA), CARLOS GIOVANI TRENTINI - CPF: 718.119.741-04 (VÍTIMA), JAQUELINE BERNARDI TRENTINI - CPF: 916.547.771-53 (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL BERNARDI TRENTINI - CPF: 064.050.791-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS DELITOS. NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DOS AVENTADOS PREDICADOS DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de sequestro, roubo majorado e associação criminosa majorada, tipificados nos artigos 148,
caput
, 157, §§ 2o, incisos III e V, e 2o-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal. Por sua vez, a superveniente denúncia oferecida pelo Ministério Público classificou os fatos como roubo majorado e corrupção de menores majorada, na forma dos artigos 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, e 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A impetrante alega que não estão configurados, na espécie, os pressupostos legais da segregação provisória, bem como que o paciente possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva; e (ii) saber se os aventados predicados do paciente se prestam a ensejar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, não se tratando de ato arbitrário ou desprovido de motivação, pois demonstra, com base em elementos dos autos, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública.

5. O
periculum libertatis
restou evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pelo aparente envolvimento do paciente com organização criminosa e pelo movimento de escalada delitiva – pois, se antes o paciente respondia “apenas” por crime contra a saúde pública (tráfico de drogas), agora, responde por delito contra o patrimônio, cometido mediante violência e/ou grave ameaça (roubo majorado) –, circunstâncias que revelam o risco concreto de reiteração delitiva.

6. As circunstâncias de o paciente possuir moradia em endereço certo e conhecido e não ostentar condenação definitiva não impedem a manutenção da custódia cautelar, dada a caracterização do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva é válida quando demonstrada concretamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como a imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta dos fatos, o possível envolvimento de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva são fatores que justificam a decretação da prisão preventiva. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a ensejar a revogação da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; ECA, art. 244-B, § 2o; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no 1018723-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 3/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Willian Henrique Detz dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de sequestro, roubo majorado e associação criminosa majorada, tipificados nos artigos 148,
caput
, 157, §§ 2o, incisos III e V, e 2o-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que não estão configurados, na espécie, os pressupostos legais da segregação provisória, bem como que o paciente possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. no 349713883).

Junta documentos (Id. no 349713884).

A liminar foi indeferida (Id. no 350129873).

A impetrada prestou informações (Id. n. 351837876).

O douto Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– SEQUESTRO - ROUBO MAJORADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos – Segregação justificada na garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva – Gravidade do crime - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes - Parecer pela denegação da ordem” (Id. no 352446898).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Willian Henrique Detz dos Santos, ora paciente, foi preso em flagrante em 19 de janeiro do corrente ano, após, supostamente, incidir nas figuras típicas mencionadas no relatório. Eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO A RESIDÊNCIA COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. NO LOCAL, CONSTATOU-SE QUE SE TRATAVA DE ROUBO CONSUMADO. A VÍTIMA, CARLOS, RELATOU QUE POR VOLTA DAS 03H00 DA MADRUGADA OUVIU UM BARULHO E FOI SURPREENDIDO POR DOIS INDIVÍDUOS QUE ANUNCIARAM O ROUBO. OS CRIMINOSOS AMARRARAM A VÍTIMA CARLOS, SUA ESPOSA JAKUELINI E SEU FILHO LUCAS. A VITIMA CARLOS INFORMOU AINDA QUE HAVIA OUTRAS PESSOAS NA RESIDÊNCIA, AS QUAIS CONSEGUIRAM SAIR DO LOCAL E ACIONAR A POLÍCIA MILITAR. NO MESMO QUINTAL HAVIA OUTRA RESIDÊNCIA. FOMOS INFORMADOS PELA VÍTIMA BERENICE QUE QUATRO INDIVÍDUOS ENTRARAM EM SUA CASA E RENDERAM SUA FAMÍLIA, PORÉM, EM SEGUIDA, DISSERAM QUE HAVIAM ENTRADO NA RESIDÊNCIA ERRADA. AINDA ASSIM, SUBTRAÍRAM CINCO APARELHOS CELULARES, SENDO: UM SAMSUNG A14, UM REDMI 13C, UM NOTE 12, UM INFINIX NOTE 30 E UM SAMSUNG GALAXY. UM DOS INDIVÍDUOS PERMANECEU NA RESIDÊNCIA COM AS VÍTIMAS, ENQUANTO OS DEMAIS SE DIRIGIRAM À OUTRA CASA. APÓS COLHERMOS AS INFORMAÇÕES, DESLOCAMO NOS PARA UMA REGIÃO DE MATA PRÓXIMA AO LOCAL, ONDE VISUALIZAMOS DOIS INDIVÍDUOS QUE EMPREENDERAM FUGA, CORRENDO E PULANDO MUROS DE RESIDÊNCIAS. DE IMEDIATO, FOI SOLICITADO APOIO ÀS DEMAIS GUARNIÇÕES E REALIZADO O CERCO NO LOCAL. APÓS INTENSAS BUSCAS NAS RESIDÊNCIAS PRÓXIMAS, OS SUSPEITOS FORAM LOCALIZADOS ESCONDIDOS NO QUINTAL DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 01, NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTIDA. COM OS SUSPEITOS FORAM ENCONTRADOS DOIS APARELHOS CELULARES. A VÍTIMA CARLOS RELATOU AINDA QUE FORAM SUBTRAÍDOS DE SUA RESIDÊNCIA DOIS APARELHOS CELULARES, SENDO UM REDMI 12 E UM MOTOROLA G75, ALÉM DE UMA ALIANÇA E UMA PULSEIRA DE OURO. NO MOMENTO EM QUE O SARGENTO FRANCISCO FOI EFETUAR A DETENÇÃO DO ACUSADO WILIAM, ESTE RESISTIU À PRISÃO, ENTRANDO EM LUTA CORPORAL COM O REFERIDO POLICIAL, OCASIONANDO FRATURA NO DEDO DA MÃO DIREITA DO REFERIDO MILITAR, SENDO O MILITAR ENCAMINHADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. DIANTE DOS FATOS, FOI REALIZADA A DETENÇÃO DOS ACUSADOS, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS AO CISC, APRESENTANDO ALGUMAS LESÕES CORPORAIS. RESSALTA-SE QUE PELO TESTEMUNHO DAS VITIMAS HAVIA O TERCEIRO SUSPEITO O QUAL NÃO FOI LOCALIZADO, TAMPOUCO OS DEMAIS MATERIAIS SUBTRAÍDOS. RESSALTA-SE QUE DURANTE A FUGA DOS CRIMINOSOS, ESTES PASSARAM POR DIVERSAS REIGIOES DE MATAS E TERRENOS BALDIOS SENDO NECESSÁRIO DILIGENCIAR POR HORAS ATE A CAPTURA DOS MESMOS” (Id. no 349713884, pp. 69-70;
sic
).

Registre-se que, apesar da capitulação jurídica inicialmente dada aos fatos pela autoridade policial quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a superveniente denúncia, oferecida em 11 de fevereiro pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, imputou ao paciente os delitos tipificados nos artigos 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, do CP (roubo majorado) e 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores majorada), narrando os fatos nos seguintes termos:

“Fato 1 – Roubo majorado

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 19/01/2025, por volta das 03h00min, na residência localizada na Avenida Nilo Torres, Bairro Jardim Santa Lúcia, na cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS e ELIANDRO FELIX DE FREITAS, conscientes e dolosamente, em concurso com o adolescente Tayron Kaue Teixeira Godoy (15 anos na data dos fatos), subtraíram para eles coisas alheias móveis, com restrição da liberdade das vítimas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistentes em 4 (quatro) aparelhos celulares, avaliados em mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes às vítimas Berenice Gonzaga de Castro, Thays Gonzaga dos Santos, Raissa Gonzaga Castro dos Santos e Carlos Henrique Ferreira Monteiro.

Fato 2 – Roubo majorado

Consta também, que posteriormente à ocorrência descrita no ‘Fato 1’, em outro imóvel residencial localizado no mesmo endereço, os denunciados WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS e ELIANDRO FELIX DE FREITAS, conscientes e dolosamente, em concurso com o adolescente Tayron Kaue Teixeira Godoy (15 anos na data dos fatos), subtraíram para eles coisas alheias móveis, com restrição da liberdade das vítimas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistentes em uma pulseira de ouro, uma aliança de ouro e 2 (dois) aparelhos celulares, avaliados em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), pertencentes às vítimas Carlos Giovani Trentini, Jaqueline Bernardi Trentini e Lucas Gabriel Bernardi Trentini.

Fato 3 – Corrupção de menor

Consta por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas nos ‘Fatos 1 e 2’, os denunciados WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS e ELIANDRO FELIX DE FREITAS, conscientes e dolosamente, facilitaram a corrupção do adolescente Tayron Kaue Teixeira Godoy (15 anos na data dos fatos), com ele praticando os crimes de roubos majorados contra as vítimas Berenice Gonzaga de Castro, Thays Gonzaga dos Santos, Raissa Gonzaga Castro dos Santos, Carlos Henrique Ferreira Monteiro, Carlos Giovani Trentini, Jaqueline Bernardi Trentini e Lucas Gabriel Bernardi Trentini.

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, na data dos fatos os denunciados WILLIAN e ELIANDRO, acompanhados do adolescente Tayron, previamente ajustados e em comunhão de vontades, dirigiram-se às residências das vítimas com o propósito criminoso de subtrair bens e valores.

Por volta das 03h00min, os denunciados e o adolescente arrombaram a porta da residência das vítimas Berenice, Thays e Raissa, sendo que esta última estava acompanhada de seu namorado Carlos Henrique. Após ingressarem no imóvel, anunciaram o assalto e, em posse de arma de fogo, determinaram que todos obedecessem às ordens impostas.

Na sequência, os agentes conduziram todas as vítimas a um único cômodo da residência, restringindo-lhes a liberdade durante toda a ação criminosa. Nesse local, Carlos Henrique teve as mãos e os pés amarrados, sendo ainda agredido com chutes nas costas, o que intensificou a restrição de sua liberdade e o temor imposto às vítimas.

Em seguida, os denunciados e o adolescente subtraíram os aparelhos celulares de todas as pessoas presentes no imóvel, sendo um celular Samsung A14, pertencente a Berenice; um celular Xiaomi Redmi 13C, pertencente a Thays; um Xiaomi Note 12, pertencente a Raissa; além de outro aparelho celular pertencente a Carlos Henrique.

Consta que durante a ação criminosa os executores mantinham contato com terceiros por meio de chamada de vídeo, ocasião em que perceberam que haviam ingressado na residência equivocada, uma vez que no terreno havia duas casas, sendo que a residência alvo era a situada na parte frontal do lote.

Diante disso, um dos agentes permaneceu no interior do primeiro imóvel, mantendo vigilância sobre as vítimas Berenice, Thays, Raissa e Carlos Henrique, enquanto os demais se deslocaram até a outra casa localizada na parte frontal do mesmo terreno.

Instantes depois, dois dos criminosos invadiram o segundo imóvel mediante arrombamento da porta da lavanderia, renderam o casal Carlos Giovani e Jaqueline, bem como o filho deles Lucas, anunciaram o assalto e exigiram armas, joias e valores via PIX.

Durante a ação, os criminosos amarraram as mãos de Carlos Giovani e de seu filho Lucas, restringindo-lhes a liberdade de locomoção.

Em seguida, os agentes subtraíram uma pulseira de ouro e uma aliança de ouro pertencentes a Carlos Giovani; um celular Motorola G75, pertencente a Jaqueline; e um celular Xiaomi Redmi 12, pertencente a Lucas.

Consta que na ocasião a filha do casal, Marina Nilse Bernardi Trentini, também se encontrava no imóvel, porém, ao ouvir o barulho do arrombamento e perceber a movimentação de pessoas, fugiu pela janela de seu quarto antes de ser abordada.

Ao perceberem a fuga da filha do casal, os criminosos acionaram o comparsa que fazia vigilância no outro imóvel e empreenderam fuga, levando os bens subtraídos de ambas as residências.

Em seguida, Marina acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e, durante diligências em uma região de mata próxima às residências, visualizou dois indivíduos em fuga, correndo e pulando muros de imóveis vizinhos.

Diante disso, foi solicitado apoio a outras guarnições, sendo realizado cerco policial na região. Após intensas buscas em residências próximas, o denunciado WILLIAN e o adolescente Tayron foram localizados escondidos no quintal de uma residência situada no Bairro Jardim Atlântida, sendo ambos presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Interrogado na Delegacia, WILLIAN confessou a participação no roubo em companhia de Tayron. Ele afirmou que recebeu ligação de pessoa ligada à facção ‘C.V.’ no dia anterior ao crime, que lhe repassou o ‘serviço’ como forma de quitar uma dívida, que participou da ação com a responsabilidade de manter contato telefônico com o mandante da operação criminosa, que inicialmente erraram o endereço do roubo.

De igual modo, o adolescente Tayron confirmou sua participação no crime juntamente com WILLIAN, bem como afirmou que foi o responsável por vigiar as vítimas enquanto os demais realizavam a subtração dos bens.

O adolescente acrescentou que a escolha do imóvel partiu de uma terceira pessoa, que teria repassado informações aos envolvidos, possibilitando a execução do roubo.

A partir dessas informações, a Polícia Civil realizou diligências investigativas, e em nova conversa com Tayron, ele descreveu as características do informante que indicou o local do roubo, relatando, ainda, que tal indivíduo afirmava reiteradamente que praticaria o crime em razão de a vítima ter tratado mal sua esposa e expulsado ambos de sua lanchonete.

Em contato com a vítima Carlos Giovani, proprietário da Lanchonete Kuka Fresca, ele relatou aos investigadores que havia tido um desentendimento em seu estabelecimento com um indivíduo conhecido como vulgo ‘PELICA’.

A Polícia identificou que o referido ‘PELICA’ se tratava do denunciado ELIANDRO e, após análise de imagens de câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, constatou a existência de semelhanças inequívocas entre ele e um dos autores do delito (ID 221282704).

Diante disso, ELIANDRO foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, sendo recolhido a uma cela. Na ocasião, acreditando que os investigadores já haviam se ausentado, ELIANDRO disse para Tayron e WILLIAN que ‘eles não deveriam ter saído da mata, que se ficassem lá a polícia não ia encontrar eles’, declaração que o vincula diretamente à prática delitiva (ID 221282704).

Dessa forma, restou demonstrado que ELIANDRO e WILLIAN, em concurso com o adolescente Tayron, praticaram os roubos contra as vítimas acima mencionadas.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia:

(Fato 1) WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS e ELIANDRO FELIX DE FREITAS pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), por 4 vezes (vítimas Berenice, Thays, Raissa e Carlos Henrique), na forma do art. 70, caput, segunda parte (concurso formal impróprio), do Código Penal, sendo ELIANDRO FELIX DE FREITAS ainda com incidência do art. 61, inc. I (reincidente), do CP;

(Fato 2) WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS e ELIANDRO FELIX DE FREITAS pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), por 3 vezes (vítimas Carlos Giovani, Jaqueline e Lucas), na forma do art. 70, caput, segunda parte (concurso formal impróprio), do Código Penal, sendo ELIANDRO FELIX DE FREITAS ainda com incidência do art. 61, inc. I (reincidente), do CP;

(Fato 3) WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS e ELIANDRO FELIX DE FREITAS pela prática do crime previsto no art. 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor para a prática de crime hediondo), sendo ELIANDRO FELIX DE FREITAS ainda com incidência do art. 61, inc. I (reincidente), do CP, sendo os blocos resultantes na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal, devendo ser eles processados, seguindo-se o rito ordinário, arts. 396 a 405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se na instrução as testemunhas e as vítimas abaixo citadas, que devem serem intimadas por serem imprescindíveis, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação” (Id. no 349713884, pp. 374-378;
sic
).

Submetido a audiência de custódia, o paciente viu sua prisão em flagrante convertida em preventiva,
in verbis
:

“Iniciando-se pelo Sr. Willian Henrique Detz dos Santos, entendo que é o caso da decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a incolumidade da ordem pública.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do flagranteado, o boletim de ocorrência, somados aos depoimentos das vítimas e ao próprio depoimento do autuado, em que confessou sua participação na ação delitiva, revelam prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus comissi delicti
.

Por outro lado, em relação ao ‘
periculum libertatis
’, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do flagranteado representa risco à garantia da ordem pública.

Afinal, durante a audiência de custódia o próprio autuado revelou que já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que ocasionalmente se utiliza deste meio para auferir lucro e garantir sua subsistência.

Ademais, o fato de ter envolvimento no delito em apuração, além de revelar reiteração delitiva, também demonstra que o autuado está em nítido movimento de escalada criminosa, elevando suas condutas para crimes de maior gravidade, pois se antes sua conduta tinha a saúde pública como bem jurídico violado, neste momento, evoluiu para violação do patrimônio e liberdade pessoal das vítimas.

Ainda que utilize o pretexto de que só participou do roubo para quitar uma dívida de drogas com uma organização criminosa, tal fato não é suficiente para exonerá-lo da segregação cautelar, tampouco para relativizar a gravidade em concreto de sua conduta, pois é certo que a sociedade não pode ser penalizada pela irresponsabilidade de suas escolhas pessoais.

Em verdade, este argumento somente reforça que o autuado está fazendo do crime o seu meio de vida, seja para auferir lucro, seja para quitar dívidas, tornando imprescindível a decretação da prisão preventiva para neutralizar sua periculosidade, cuja tendência, caso permaneça em liberdade, é a evolução para crimes de maior gravidade, uma vez que seu envolvimento com organizações criminosas, ainda que indiretamente, lhe torna suscetível para prática de crimes, como no episódio ora tratado.

[...]

Ante o exposto:

[...]

II. - Ato contínuo, acolho em parte a representação do ‘Parquet’ para CONVERTER a prisão em flagrante de WILLIAN HENRIQUE DETZ DOS SANTOS em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP” (Id. no 349713884, pp. 354-356;
sic
).

Pois bem.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, não se tratando de ato arbitrário ou desprovido de motivação. A eminente Magistrada, ao examinar as circunstâncias fáticas e pessoais do paciente, destacou não apenas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, mas também a presença de elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública, notadamente à luz do prévio envolvimento de Willian Henrique com o narcotráfico, caracterizando, segundo Sua Excelência, “nítido movimento de escalada criminosa”.

A narrativa constante do boletim de ocorrência, corroborada pela denúncia oferecida pelo Ministério Público e pela decisão proferida em audiência de custódia, sugere que, em tese, o paciente não se limitou a uma participação periférica, mas esteve diretamente envolvido na execução dos delitos, inclusive mantendo contato com integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” e admitindo que sua atuação se deu como forma de quitar dívida relacionada ao tráfico de drogas. Tal circunstância, longe de atenuar sua responsabilidade, reforça a necessidade da segregação cautelar, pois evidencia que o paciente vem fazendo do crime meio de vida, ora para obtenção de lucro, ora para saldar compromissos ilícitos, o que denota periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não se discute a caracterização dos pressupostos legais da prisão preventiva, porquanto existentes (i) prova da materialidade delitiva, (ii) indícios suficientes da autoria e (iii) necessidade da custódia como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL.
MODUS OPERANDI
UTILIZADO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a presença de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos depoimentos das vítimas e do reconhecimento fotográfico, a sustentar a presença de
fumus comissi delicti
.

02. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

03.
In casu
, o contexto fático denota que o paciente, mediante concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, teria subtraído coisa alheia consistente em uma motocicleta e uma corrente de ouro avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma que se observa a gravidade concreta do delito.

04. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

05. O risco de reiteração delitiva é capaz de lastrear a necessidade de garantir a ordem pública, em especial quando o paciente e corréu são investigados pela prática de crime da mesma espécie e de tráfico de drogas, conforme exposto pela decisão vergastada.

06. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

07. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1018723-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de setembro de 2024; data da publicação: 17 de setembro de 2024).

Outrossim, a alegação da impetrante de que Willian Henrique possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais não é suficiente para afastar a custódia preventiva, uma vez que tais condições pessoais não têm o condão de neutralizar a gravidade dos fatos e o risco que a liberdade do paciente representa à coletividade.

Com efeito, a prisão preventiva, no caso, mostra-se necessária para garantir a ordem pública, evitando que o paciente, em liberdade, volte a delinquir, sobretudo diante de seu aparente envolvimento com facção criminosa e da escalada delitiva caracterizada pela transição de crimes contra a saúde pública para crimes contra o patrimônio, cometidos mediante violência e grave ameaça.

A propósito, esta Corte Estadual, há muito, consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”, consoante o enunciado sumular no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026